Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701474-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em face do douto Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação Anulatória – processo no 0714591-54.2024.8.07.0020, proposta por JULIANO OLIVEIRA PIRES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. Inicialmente distribuída ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o d. magistrado declinou da competência, em observância ao endereçamento da petição inicial, residência da parte autora, bem como em razão de distribuição anterior do processo no 0709807-44.2022.8.07.0007, com as mesmas partes, pedido e causa de pedir, para a 1a Vara Cível de Taguatinga, no bojo da qual foi proferida sentença com resolução do mérito. (ID 203968424 e ID 209613669) dos autos de origem) Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga observou não se tratar de prevenção. Argumenta que “havendo eventual reiteração de pedido já apreciado com mérito, cuida-se de hipótese de extinção parcial por coisa julgada, prosseguindo a demanda em face dos pedidos remanescentes, a exemplo do pleito de anulação do leilão, cujo pedido não foi formulado na demanda anterior.” (ID 215188369) Destaca que a parte autora reside em Águas Claras, enquanto o réu possui sede em Brasília e o imóvel objeto da lide está localizado em Samambaia, o que torna o foro de Taguatinga aleatório. Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator